Tribunal: STF
Processo: RE 1075624
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O eminente Ministro Celso de Mello havia determinado o sobrestamento do presente recurso em razão da questão jurídica em análise nesses autos também estar sendo objeto de julgamento na ADI 4.863/DF e na ADI 4.946/DF.
    Todavia, sem prejuízo dos judiciosos fundamentos expendidos pelo Relator que me antecedeu, entendo eu ser possível o levantamento do aludido sobrestamento, forte na inexistência de vinculação entre recursos extraordinários e ações de controle concentrado.
    Para além disso, em data posterior a referido ato judicial, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional ao julgar o RE 1.050.597 RG/RS, Ministro Edson Fachin (Tema nº 1071), firmando entendimento assim ementado:
    “REGIME PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MUDANÇA PARA ENTE DA FEDERAÇÃO DIVERSO EM DATA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGIME ANTERIOR. ALCANCE DA EXPRESSÃO: INGRESSADO NO SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 40, § 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do termo ingressado no serviço público, à luz do art. 40, § 16 do Texto Constitucional, para fins de definição do alcance temporal do direito de opção do servidor público federal, oriundo de cargo público de outro ente da federação, ao novo regime de  previdência complementar.” 
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1071/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator